Tribunal: TJDFT
Processo: 0732765-39.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRÁRIA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. REGISTRO. POSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE E PENHORA AVERBADA SOBRE O BEM. CANCELAMENTO. INEXIGIBILIDADE. AFASTAMENTO DA NOTA DE EXIGÊNCIA.
É cediço que a indisponibilidade e a penhora são institutos que atuam em desfavor do proprietário, o qual fica impedido de alienar o imóvel por ato particular, mas não impedem a alienação forçada e seu consequente registro, considerando que a arrematação judicial é forma de aquisição originária de propriedade.
Assim, não é necessário o cancelamento da indisponibilidade e da penhora averbada na matrícula do bem imóvel, devendo ser afastada a referida nota de exigências, para viabilizar o registro da arrematação judicial, que observou o devido processo legal.